Tribunal: STF
Processo: Rcl 77268
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Cristina de Oliveira Malta contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0011216-57.2020.8.19.0064), que teria, em tese, violado o quanto decidido por esta CORTE nos autos da ADI 4.579, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 28/04/2020.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo administrativo disciplinar cuja desconstituição se objetivou na Ação Anulatória se verificou eivado de irregularidades insanáveis. O que se assevera encontra respaldo no julgamento feito pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta nº 4.579, ao se reconhecer a inconstitucionalidade do trecho “e 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção RJ” constante do artigo 110 da Lei Complementar 69/1990 do Estado do Rio de Janeiro. 



    Convém salientar que, ante a declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 110, da Lei Complementar nº 69/90, fundamento de validade da nomeação atacada, o Chefe do Poder Executivo Estadual não possui legitimidade para nomear advogado para compor a Corregedoria Tributária de Controle Externo, em virtude de não existir, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade e pronúncia de nulidade, norma válida que autorize o Governador do Estado a nomear particular para exercer função pública. Em outras palavras, não se verifica correspondência entre o decreto de nomeação e a norma jurídica que institui a função pública – essa, não há. 



    [...]



    O Juízo de Direito de Primeira Instância julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 110 da Lei Complementar Estadual, com base no decisório da aludida ADI nº 4579, de modo a determinar um novo julgamento administrativo. De outro lado, o Estado do Rio de Janeiro apelou da sentença, empreendendo esforço argumentativo dirigido ao desvio da autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, de sorte a relativizá-la e a diminuir seus efeitos. (Doc. 04).



    O egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro acolheu os argumentos apresentados pelo ente estadual no sentindo de reformar a sentença para, então, afastar os efeitos ex tunc da decisão prolatada nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.579 e, assim, conferir plena validade aos atos infralegais, com parametrização de validade fundada no art. 110, da Lei Complementar Estadual nº 69/90. (Doc. 05) 



    Em outros termos, o acórdão proferido pelo Tribunal Fluminense desconsiderou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, conferindo validade ao dispositivo da lei estadual doravante pronunciado nulo. Confira-se o excerto do decisório atacado.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, a fim de se cassar o acórdão reclamado e prolatado pela Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, bem como seja determinada a reapreciação do feito, considerando-se a autoridade dos efeitos ex tunc decorrentes da decisão de mérito prolatada no controle concentrado abstrato de constitucionalidade, como sói verificado na oportunidade do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.579/RJ”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    No caso, o pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que, na origem, a ora Reclamante interpôs Recurso Extraordinário para desafiar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.



    O RE 1.526.384/RJ foi distribuído a esta SUPREMA CORTE, sob minha relatoria, tendo a Primeira Turma negado provimento ao Agravo Interno para manter a negativa de seguimento ao recurso, nos termos de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A ADI 4579/RJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Quanto à alegação de afronta aos artigos 37, 48, X, e 84, VI, “a”, e 102, §2º, da CRFB, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada. Assim, não foram esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282/STF.



    4. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos na ADI 4579, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, Dje de 23/9/2020, estabeleceu que lei estadual não pode determinar a participação de representante da Ordem dos Advogados do Brasil em órgão da Administração Pública estadual, sob pena de ofensa à autonomia dos entes federativos; todavia, nada impede que o Governador do Estado, em comum acordo com a OAB, opte por escolher um representante para compor um órgão estadual.



    5. Colhe-se do acórdão recorrido, que a presença de representante da OAB no Colegiado da Corregedoria Tributária de Controle Externo, que conduziu o processo administrativo disciplinar que aplicou a pena de demissão a ora recorrente, foi fruto de convite do Governador do Estado, inexistindo compulsoriedade. 



    6. Além disso, o Tribunal de origem assentou que não houve qualquer prejuízo à autora, em razão da participação de membro da OAB na Comissão que presidiu o Processo Administrativo. Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido no ponto, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, o que é vedado em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.526.384 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 06/03/2025)



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (RCL 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/12/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RCL 32.896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/06/2019)



    Nessas circunstâncias, em que se impugna controvérsia já analisada por esta CORTE em sede de Recurso Extraordinário, é inviável a Reclamação.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente